Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO E IDÔNEO. DESPESAS HOSPITALARES. RECONVENÇÃO E DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. OPÇÃO PELO ATENDIMENTO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consideradas as diversas modalidades de planos de saúde e as mais diferentes formas de atendimento – rede própria, credenciada, referenciada ou reembolso – é imperioso que, em nome da boa-fé contratual, o beneficiário busque o atendimento médico-hospitalar de acordo com regras próprias do seu contrato. Isto porque a viabilidade e solidez do plano de saúde assenta-se em cálculos atuariais, onde é considerado, entre outros requisitos, o espectro de morbidades cobertas e a rede de nosocômios e médicos disponibilizada.
2. No caso, o contrato do plano de saúde previa que a cobertura do atendimento médico e hospitalar se daria através de profissionais integrantes da rede própria ou credenciada. De igual forma, previu-se a exclusão expressa dos serviços prestados por clínicas, laboratórios e hospitais de alto custo ou com tabela própria, assim como por entidades de saúde não credenciadas.
3. O beneficiário procurou o hospital de alto custo por comodidade, ou seja, era o mais próximo à sua residência. E mesmo após ser cientificado pelo próprio hospital no primeiro momento e depois pelo plano de saúde, que se prontificou a fazer sua transferência para nosocômio da rede, optou por permanecer sob o atendimento fora da rede vinculada ao seu plano de saúde. Nesse passo, nada mais legítimo que responda pelo pagamento das despesas médico hospitalares.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO